Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737229-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLANE GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu em penhora o bloqueio de R$ 7.237,26 na conta poupança da agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) sua conta poupança é utilizada apenas para fins de poupança; 2) é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança; 3) em sua conta corrente é que há movimentação bancária, com pagamentos diversos. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 7.237,26. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositada, não estando configurada nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade (CPC/2015 833 §§ 1o 2o). Nesse sentido: “(...) 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade da constrição efetuada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator